Tribunal: TJMT
Processo: 0002915-14.2011.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002915-14.2011.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 01.168.384/0001-19 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MADEIREIRA ARATIBA LTDA - CNPJ: 01.424.118/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE MARIA GRIEBLER - CPF: 324.950.720-20 (AGRAVANTE), CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 01.168.384/0001-19 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), JOSE MARIA GRIEBLER - CPF: 324.950.720-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MADEIREIRA ARATIBA LTDA - CNPJ: 01.424.118/0001-00 (AGRAVADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDAS NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA – REFORMA PARCIAL DO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – CUSTAS JUDICIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – SUPORTADOS PELOS RECORRIDOS.

Demonstradas outras demandas não consideradas na sentença, justo se faz a reforma parcial do julgamento para o fim de incluir na condenação o trabalho realizado pelo profissional.

Em obediência ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade justo se faz a majoração do arbitramento fixado pelo juízo de primeiro grau.

Havendo sucumbência mínima quanto aos pedidos trazidos na peça inaugural, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
CENTRO SUL ÚTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS
– Id-161710159, contra julgamento monocrático que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível n. 0002915-14.2011.8.11.0015, constante do Id-154630698, proposto por
JOÃO CARLOS GALLI,
uma vez que presentes em suas alegações recursais os elementos necessários para reforma parcial da r. sentença.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do recurso de apelação cível.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do curso
– Id-164873683.

É o relatório.

Cuiabá-MT 24 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende acolhido os argumentos trazidos em sede de agravo interno, para o fim de reformar o julgamento monocrático proferido por esta Relatora, quando do julgamento do Recurso de Apelação apresentado pela parte Recorrida.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida o julgamento recorrido pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDAS NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA – REFORMA PARCIAL DO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – CUSTAS JUDICIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – SUPORTADOS PELOS RECORRIDOS.

Demonstradas outras demandas não consideradas na sentença, justo se faz a reforma parcial do julgamento para o fim de incluir na condenação o trabalho realizado pelo profissional.

Em obediência ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade justo se faz a majoração do arbitramento fixado pelo juízo de primeiro grau.

Havendo sucumbência mínima quanto aos pedidos trazidos na peça inaugural, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Carlos Galli,
em desfavor de
Centro Sul Útil Comércio e Representações Ltda e outros
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, constante do Id - 150900570, que em
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de:

- ARBITRAR honorários de advogado, devidos pelos requeridos ao requerente, e CONDENAR os requeridos no pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados desde a data da citação;

- CONDENAR o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa.

Opostos os Embargos de Declaração (Id – 150900571) e apresentadas as contrarrazões (Id-150900576) concluiu o juízo
a quo
pela rejeição do recurso (Id – 150900577).

Em face das conclusões supramencionadas, constantes da sentença, o Recorrente, interpõe Recurso de Apelação (Id- 150900579), aduzindo em síntese, o desacerto da sentença proferida pelo MM. Juiz singular, fundado nas seguintes razões:

O apelante descreveu da peça de ingresso que laborou por vários anos para a empresa apelada e até o ano 2004 recebeu pelos serviços prestados e, que a partir do ano de 2005 firmou um acordo verbal e passou a prestar serviços mensais ou de partido, juntando ainda farta documentação para comprovar seus argumentos.

Assevera que restou demonstrado em sua exordial todos os elementos necessários para o acolhimento integral da ação, todavia, equivocadamente restou reconhecido pelo Juízo
a quo
a prescrição quanto ao período de abril/2006 a abril/2011.

A par disso, muito embora tenha reconhecido a prestação dos serviços individuais profissionais de advocacia concluiu pelo arbitramento de apenas R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de arbitramento de honorários.

Requer assim que demonstrada a não ocorrência da prescrição, seja fixado por arbitramento os honorários advocatícios pelos trabalhos realizados nos processos e procedimento acima descritos.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos constantes da exordial.

Vieram aos autos, as contrarrazões apresentadas pelos Apelados –
Centro Útil Artigos do Vestuário Ltda. e outros
(Id-150900585), na qual, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Carlos Galli
, em desfavor de
Centro Sul Útil Comércio e Representações Ltda e outros
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, constante do Id - 150900570, que em
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de:

- ARBITRAR honorários de advogado, devidos pelos requeridos ao requerente, e CONDENAR os requeridos no pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados desde a data da citação;

- CONDENAR o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa.

Entendamos o caso.

Aduz o Apelante que prestou serviços profissionais para os requeridos, contudo, não foi firmado contrato escrito. Discorreu que, no mês de maio de 2005, iniciou a prestação de serviços mensais, ficando pactuado que o requerente receberia o valor correspondente a seis salários mínimos mensais, a serem pagos todo dia 10 de cada mês.

Narrou que dentre as empresas do grupo familiar, prestou serviços de assistência jurídica para a
Loja Centro útil Ltda
,
Madeireira Aratiba Ltda
,
Loja KLesser
,
Loja Intimit
,
Planeta útil
,
Loja Reflexo’s
, além de serviços a pessoa do requerido
José Maria Griebler
.

Consignou que acompanhou a defesa dos requeridos em outras comarcas como Sorriso/MT, Cuiabá/MT, Vera/MT, prestando os serviços necessários nas searas cível, criminal, ambiental, tributária, comercial ou trabalhista, elaborando peças de contratos, distratos, convenção coletiva de trabalho, contratos de representação comercial, acordos extrajudiciais, mediação nas relações de trabalho e consultas por telefone. Argumentou que do serviço prestado recebeu apenas a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no mês de março de 2009.

Asseverou que é credor da importância de R$ 193.200,00 (cento e noventa e três mil e duzentos reais), pelo período referente a dezembro de 2006 até novembro de 2010. Defendeu a existência do direito ao arbitramento de valores.

Pois bem.

Em parte com razão o Apelante, isso porque analisando detidamente o caderno processual eletrônico resta evidenciado que o magistrado singular deixou de considerar duas outras demandas em que o Recorrente atuou como representante dos Recorridos, senão vejamos:

- Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 252/2005, proposta pelo Recorrido –
José Maria Gribler
em face de
Miguel Erthel
, que tramitou no Juizado Especial de Sinop/MT, constante das fls. 90 a 101 (Id-150901142), no qual o Recorrente atuou como patrono da parte Exequente propondo desde a peça inicial, impugnação e ao final, procedendo acordo para finalização da Ação de Execução.

Observa-se ainda que, muito embora traga os Recorridos a alegação de prescrição sobre o pedido da referida demanda, resta observado nos autos que sobre referida ação, fora ao final procedido o acordo judicial, no qual restou estabelecido o pagamento de 19 (dezenove) parcelas, as quais tinham como termo final em dezembro de 2006.

Logo, não há falar em prescrição dos cinco anos sobre o caso,
ex vi
do art. 206, §5º, II do Código Civil, ou seja, isso porque a quitação integral do acordo se daria com o pagamento da última parcela com vencimento em dezembro de 2006.

Assim, tendo a demanda sido ajuizada em 04/04/2011, resta evidenciado que não há falar na propalada prescrição como alegado pelos Recorridos em sede de contrarrazões.

- Autos da Infração n. 11/2006, constante da fl. 267 (Id-150901147), no qual resta demonstrado no caderno eletrônico, ter o Apelante participado na celebração da transação penal em favor da parte Recorrida –
Madeireira Aratiba Ltda.
, ocorrido em 11/01/2006.

Por outro lado, o mesmo não há falar quanto ao reconhecimento do arbitramento dos honorários concernentes a referidas demandas:

- Reclamação Trabalhista n. 1418.2002.036.23.00-9, isso porque referida ação tramitou antes do período pleiteado pelo Apelante.

Outrossim, não se pode concluir que referida demanda tenha estendido sua tramitação após o período que ora pleiteia o Apelante, ou seja, 2005.

Logo sem razão quanto a referida ação, devendo incidir sobre a mesma a regra do art. 206, § 5º, II do Código Civil, sendo imperioso o reconhecimento de sua prescrição.

- Acordo Extrajudicial constante das fls. 200/201 (Id-150901146), isso porque em momento algum resta demonstrado a participação do Apelante na celebração do acordo.

- Procuração para apresentação de defesa administrativa por infração ao meio ambiente, fl. 191 (Id-150901144). Isso porquê, não restou comprovado nos autos qualquer relação entre a referida procuração e a defesa apresentada, não havendo poderes específicos no referido instrumento, bem como inexistindo o nome do Apelante na defesa administrativa.

No que concerne ao valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, ou seja,
R$ 8.000,00
(oito mil reais), tenho que não se mostra condizente ao número de ações no qual resta demonstrada a atuação do Apelante, bem como o trabalho técnico jurídico procedido pelo mesmo.

Como bem afirmado na r. sentença,
“Os honorários advocatícios constituem a remuneração/recompensa resultante da prestação de serviço técnico-jurídico, executado por um advogado, materializado através da atuação extrajudicial (funções de assessoria, consultoria e planejamento jurídico) ou judicial, por intermédio da representação efetiva em juízo. A efetiva prestação do serviço profissional de natureza jurídica, pelo advogado, garante o recebimento dos honorários convencionados ou fixados por arbitramento judicial e dos honorários sucumbenciais. O direito ao recebimento de honorários advocatícios consubstancia-se, basicamente, em concretizar a efetiva prestação do serviço profissional, mediante a formulação da defesa dos interesses, no âmbito extrajudicial ou judicial, do cliente-mandante (art. 22 da Lei n.º 8.906/1994.”

É certo ainda que a fixação dos honorários por arbitramento, não dependem do resultado final da atuação ou mesmo desfecho judicial.

Em razão disso, tenho como justa ao caso em tela o arbitramento dos trabalhos realizados pelo Apelante, ou seja, seus honorários pela atuação em diversas demandas judiciais e extrajudiciais elencadas quando da análise do mérito dessa ação, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O mesmo há de se falar quanto a condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, aos quais devem ser suportados integralmente pelos Apelados ao percentual de 15% (quinze por cento sobre o valor da condenação), isso porque percebe-se ter havido sucumbência mínima por parte do Apelante.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de reformar o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau para o fim de condenar os Recorridos ao pagamento de:

I – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devidamente corrigidos conforme índices descritos na sentença.

II – custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) a incidir sobre o valor da condenação.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada o julgamento proferido no recurso de apelação n. 0002915-14.2011.8.11.0015 em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023